Tribunal: STF
Processo: Rcl 39791
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Caraguatuba (SP), em face de decisões proferidas pelo eminente Presidente do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, no âmbito da Suspensão de Liminar nº 2054679-18.2020.8.26.0000, e referentes a medidas que haviam imposto bloqueio de rodovias e montagem de barreiras sanitárias na entrada do município.
    Referidas decisões foram proferidas nos autos de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, contra o requerente, com o fito de obter a imposição dessas ordens, tudo com o intuito de envidar esforços no sentido de combater a disseminação do COVID-19, no âmbito daquela urbe, notadamente em vista do constante afluxo de turistas que insistem em para lá se deslocar, apesar da situação de calamidade pública decorrente da referida pandemia.
    Aduziu que as ordens ora atacadas desrespeitaram a autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte, nos autos das ADI’s nºs 6.341 e 3.499, que reconheceram a legitimidade concorrente dos municípios para implementar, em temos de saúde pública, medidas necessárias à efetividade do artigo 18 da Constituição Federal, quando se cuida de interesse local.
    Nesse sentido, o município editou os Decretos nºs 1.234 e 1.235, para declarar estado de emergência, com a suspensão de atividades públicas e privadas, além da tomada de outras medidas correlatas.
    Acrescentou que os julgados paradigmas restaram afrontados por essas decisões, na medida em que subtraíram a parcela de competência administrativa do requerente sobre a matéria, concentrando-a totalmente nas mãos do estado de São Paulo, esvaziando uma dimensão vital de sua responsabilidade constitucional para cuidar da saúde, no âmbito de seu território, área em que deveria prevalecer o interesse local. 
    Em assunto de saúde pública, em regra, deve-se reconhecer o natural protagonismo da União, na consecução das tarefas comuns arroladas no artigo 23 da Magna Carta, mas não pode uma decisão judicial subtrair dos demais entes federativos as atribuições que lhes são inerentes, por direito próprio, conforme previsão constitucional acerca do tema, em respeito ao princípio da autonomia federativa, vigente entre nós. 
    E no excepcionalíssimo contexto de enfrentamento a uma pandemia global, como a que com ora nos deparamos, não se pode coartar o efetivo e regular exercício do poder de polícia sanitária dos municípios, quando se sabe, por fatos públicos e notórios, que a livre circulação de pessoas é a principal forma de contágio.
    Portanto, sem prejuízo do princípio da cooperação esperada, no combate a essa pandemia, e no presente cenário de calamidade pública, não se pode desprezar a autonomia com que os entes da Federação devem poder portar-se, para seu efetivo combate. 
    Discorreu o requerente, por fim, sobre sua situação concreta, para defender a necessidade da tomada das medidas que haviam sido impostas pelo Juízo local, posteriormente revistas pelas ordens ora atacadas, para reiterar a necessidade de pronta suspensão de seus efeitos, presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da almejada liminar. 
    É o relatório. 
    Decido.
    As decisões objeto da presente reclamação foram proferidas em autos de Suspensão de Liminar, intentadas com o objetivo de tornar sem efeito medidas cautelares deferidas pelo Juízo de origem, em autos de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, em face do requerente.
    Embora não tenha direta relação com o mérito da controvérsia em disputa nos autos, não deixa de ser curioso observar que o requerente vem ao Supremo Tribunal Federal defender, não o respeito a medidas administrativas por ele próprio tomadas e, sim, a ordens judicias que lhe foram impostas pela Justiça local, em ações em que figura como réu.
    Parece intuitivo que se tais medidas eram assim tão necessárias para a boa gestão da coisa pública, naquele município, em tempos de pandemia global, certamente o próprio requerente cuidaria de editá-las, sponte propria, ao invés de esperar ser-lhe cominada ordem judicial, nesse sentido, e com pena pecuniária, para caso de descumprimento.
    Tal situação não passou despercebida ao eminente prolator das decisões reclamadas, que, ao relatar os fatos referentes ao pedido de extensão de suspensão, por ele afinal também acolhida, acoimou-a de “situação no mínimo pouco ortodoxa ou inusitada”. 
    De qualquer forma, o estado de São Paulo, que não é parte naquelas demandas, mas cujas liminares então deferidas, refletem-se, e muito, em sua esfera de interesses, ajuizou pedido de suspensão de liminar e posterior pleito para sua extensão, em face dessas medidas.
    Tais pleitos foram prontamente acolhidos pelo eminente Chefe do Poder Judiciário paulista, através de sucessivas decisões, que englobaram, ao mesmo tempo, cautelares proferidas por três Juízos de Primeiro Grau de diferentes Comarcas daquele estado, e de cujos fundamentos de cada uma delas, merecem destaque, respectivamente, os seguintes trechos: 
    (…) as decisões de primeiro grau, ainda que dotadas de adequada fundamentação, devem ter sua eficácia suspensa, porque, à luz das razões de ordem e segurança públicas, ostentam periculum in mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente, animou o deferimento liminar das medidas postuladas. As decisões cujas eficácias pretendem-se suspender determinaram: a) proibição do acesso de turistas a Caraguatatuba e interdição parcial da Rodovia dos Tamoios (fls. 83/87); b) proibição do acesso de turistas a Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo e interdição parcial da rodovia (fls. 149/155); c) proibição do acesso de turistas ao Município de Ubatuba (fls. 193/199). Na espécie, justifica-se a suspensão, uma vez que decisão judicial específica acerca de alguns municípios da região litorânea do Estado afasta da Administração estadual seu legítimo juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos tecnicamente adequados. Está suficientemente configurada a lesão à ordem pública, assim entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos serviços públicos e o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituída (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91). III. Em tema de segurança e eficiência na prestação de serviços públicos na área da saúde, oportuno destacar o sentido discricionário técnico de decisão acerca de circulação de pessoas, veículos, transportes em geral. Permito-me tomar de empréstimo os ensinamentos de Tércio Sampaio Ferraz Junior e Juliano Souza de Albuquerque Maranhão ("O Acesso a Rodovias e a Competência dos Entes Federados: Federalismo Solidário e Articulação do Sistema Viário Nacional", in Revista de Direito Administrativo - Volume 244, pag. 264/289, jan./abr. de 2007 - Rio de Janeiro, Biblioteca Digital da Fundação Getúlio Vargas): No que se refere aos atos administrativos, de modo geral, fala-se em discricionariedade técnica. A noção nasceu na Áustria, com Bernatzik, que entendia tratar-se de atos que, por sua alta complexidade técnica, deviam ser retirados do controle jurisdicional. Seu conceito conheceu um desenvolvimento maior na Itália, onde Alessi distinguia entre discricionariedade administrativa, cujos critérios de decisão são puramente administrativos (por exemplo, a concessão de licença para uso de armas, um certificado de boa conduta), e discricionariedade técnica, que exige critérios técnicos, como, por exemplo, ordenar o fechamento de um estabelecimento por considerá-lo insalubre. (...) O moderno desenvolvimento da teoria da administração mostrou, no entanto, que uma separação estrutural deste gênero não dava conta do sentido complexo do ato administrativo enquanto um processo de formação do poder decisório. (...) Um dos elementos perceptíveis desta nova relação estrutural está na exigência de motivação dos atos administrativos. Os motivos, afinal, para serem conhecidos, têm de se exteriorizar de qualquer modo, devendo depreender-se mais ou menos diretamente de quaisquer dados ou circunstâncias exteriores ao agente. A motivação é, assim, a expressão externa dos motivos. Esta expressão é, em consequência, um elemento decisivo para a correta apreciação da legitimidade de um ato administrativo. Sem ela, o ato fica a mercê de um sem-número de motivos subjetivos e ocultos, mas presentes no ato decisório. Ora, a motivação como elemento de controle da legitimidade dos atos torna visível o entrelaçamento entre fatores cognitivos e volitivos na formação do poder decisório. O conteúdo da decisão exteriorizada deve decorrer de premissas técnicas adotadas ou, no mínimo, não pode conflitar com elas. Por seu intermédio, é possível discernir entre discricionariedade e arbitrariedade. Neste quadro, o parecer técnico ou laudo técnico deixa de ser um mero elemento de contraposição ao interesse decisório da Administração, para constituir um elemento informador do próprio ato de decidir. Essas as razões pelas quais decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração, especialmente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica. Ademais, negar ou conceder acesso a rodovia ou a determinado trecho de uma estrada constitui ato administrativo informado pelas características da região como um todo e não de apenas alguns municípios em contraposição a outros tantos. São elementos ligados ao mérito do ato administrativo, que não podem ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, cuja apreciação se debruça sobre aspectos formais de validade e eficácia. A providência tomada pelos Juízos singulares acaba por invadir o próprio poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário, capaz de restringir coativamente a atividade individual, na proteção da segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública, este o mérito de eventual ato nesse sentido. IV. Se não pode invalidar, pelo mérito, ato administrativo, é também vedado ao Poder Judiciário proferir decisão que substitua o mérito do ato da Administração, que deve se pautar em critérios técnicos. Nesse sentido, as decisões questionadas trazem risco à ordem pública na acepção acima declinada, na medida em que obstaculizam ou dificultam o adequado exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19. As decisões concessivas das liminares invocaram, em síntese, aspectos referentes [i] à rápida transmissão do vírus e seu potencial de mortalidade, [ii] falta de estrutura dos municípios da região para atendimento da demanda de pacientes infectados, [iii] a quantidade de pessoas que, talvez por falta de real consciência da gravidade da situação, estão aproveitando a quarentena como espécie de "férias", superlotando os Municípios abrangidos nas decisões. Pautadas - reconheço - em efetiva preocupação com o cenário atual enfrentado, as decisões, como ponderado pelo ente público, desconsideram que medidas necessárias à contenção da pandemia de COVID-19 precisam ser pensadas em um todo coerente, coordenado e sistêmico. A intenção dos magistrados é a melhor possível, repito. Da mesma forma o desiderato do Ministério Público do Estado de São Paulo. De encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento atual exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é imprescindível. Somente uma organização harmônica e organizada ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes. Nesse contexto, aliás, a recente e louvável determinação de quarentena em todo o Estado de São Paulo. Não foram poucas as medidas adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para mitigação de danos provocados pela pandemia de COVID-19, por meio da Secretaria de Saúde e do Centro de Contingência do Coronavírus. Além disso, criou, oficialmente, o Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, com a atribuição de assessorar o Governador do Estado na tomada de decisões envolvendo o assunto, colegiado que se reúne diariamente para atender a todas as dúvidas e solicitações, de modo a coordenar da melhor maneira possível os esforços da Administração Pública no assunto. Assim, neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, atendendo apenas parte da população, têm o potencial de promover a desorganização administrativa, obstaculizando a evolução e o pronto combate à pandemia. Daí a imperiosa suspensão das liminares. 
    A decisão do Juízo de Caraguatatuba, no que interessa para esta análise, resultou em ordem de instalação de ponto de controle sanitário em relação ao fluxo de veículos advindos da Rodovia dos Tamoios e, ainda, em determinação ao Comandante Geral da Polícia Militar no sentido de que qualquer ato da polícia que impeça ou obstrua o cumprimento da decisão será caracterizado como ato de improbidade administrativa. 
    (…)
    III. É caso de acolhimento dos aditamentos ao pedido inicial e de deferimento da rogada ordem de extensão, com a consequente suspensão dos efeitos das liminares. O Juízo de Caraguatatuba obrigou a Municipalidade a tomar providências semelhantes àquelas que antes eram por ela reclamadas frente ao Estado de São Paulo, tudo a sugerir vontade direcionada de afrontar decisão do Presidente do Tribunal de Justiça. Só que, desta feita, sem a participação da Fazenda do Estado de São Paulo no polo passivo, ainda que o bloqueio possa atingir rodovia estadual e ordem tenha sido dirigida ao Comando Geral da Polícia Militar no sentido de que não obstrua ou impeça o cumprimento da nova decisão, esquecendo-se que a Polícia Militar é instituição subordinada ao Governador do Estado de São Paulo, ente público que recebe citações e intimações válidas na pessoa da Procuradora Geral do Estado. Destaco que, especialmente no caso de Caraguatatuba, Ministério Público e a Municipalidade parecem ter utilizado artifício de regularidade questionável para superar a anterior decisão de suspensão de liminar. Vejo que antes a Municipalidade e o Ministério Público objetivavam o mesmo resultado que agora buscam, com imposição ao Estado de São Paulo de obrigações que em muito superam a possibilidade de invasão na seara discricionária do ente. Com a suspensão pela Presidência do Tribunal de Justiça da liminar deferida pelo mesmo juiz de direito, palavras foram alteradas e o polo passivo passou a ser ocupado pela Municipalidade, para obrigá-la a fazer exatamente o que pretendiam que o Estado fizesse. Assim, em lugar de bloqueio de acesso a Caraguatatuba proveniente da Rodovia dos Tamoios, a ordem judicial acolheu pedido do Ministério Público e obrigou a Municipalidade a tal como antes ela própria postulara - instituir barreira sanitária em estrada municipal ou estadual para exame de todos os passageiros de veículos advindos da rodovia e verificação de eventuais sintomas da COVID-19, que, constatados, redundarão em isolamento domiciliar compulsório, incumbida a polícia civil de lavrar ocorrência em caso de resistência ou recusa. Atribuiu a servidores municipais a execução da ordem. IV. A identidade de causas e de efeitos das decisões autoriza a extensão dos efeitos almejada, reportando-se esta Presidência aos fundamentos já expostos e ora reproduzidos da decisão proferida a fls. 230/238. Decisões judiciais direcionadas a alguns municípios da região litorânea do Estado afastam da Administração estadual seu legítimo juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos tecnicamente adequados. Está suficientemente configurada a lesão à ordem pública, assim entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos serviços públicos e o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituída (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91). Em tema de segurança e eficiência na prestação de serviços públicos na área da saúde, oportuno destacar o sentido discricionário técnico de decisão acerca de circulação de pessoas, veículos, transportes em geral. Essas as razões pelas quais decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração, especialmente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica. Ademais, a instituição de barreira sanitária constitui ato administrativo a ser informado pelas características da região como um todo e não de apenas uns ou outros municípios em contraposição a tantos mais. São elementos ligados ao mérito do ato administrativo, que não podem ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, cuja apreciação se debruça exclusivamente sobre aspectos formais de validade e eficácia. A providência tomada pelo Juízo mencionado acabou por invadir indevidamente matérias de atribuição exclusiva do Estado de São Paulo, sem integrá-lo no polo passivo, notadamente o poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário, capaz de restringir coativamente a atividade individual, na proteção da segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública, este o mérito de eventual ato nesse sentido. V. Se não pode invalidar, pelo mérito, ato administrativo, é também vedado ao Poder Judiciário proferir decisão que substitua o mérito do ato da Administração, que deve se pautar em critérios técnicos. Nesse sentido, as decisões questionadas trazem risco à ordem pública na acepção acima declinada, na medida em que obstaculizam ou dificultam o adequado exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19. Além disso, no caso de Caraguatatuba, ao contrário do exposto pelo Juízo a quo, a decisão conflita e descumpre decisão anteriormente proferida por esta Presidência, referente aos autos da ação civil pública 1001480-11.2020.8.26.0126 da 1ª Vara Cível de Caraguatatuba, que suspendera a eficácia de bloqueio da rodovia dos Tamoios. As liminares concedidas pautaram-se, em síntese, em aspectos referentes a [i] rápida transmissão do vírus e seu potencial de mortalidade, [ii] falta de estrutura dos municípios para atendimento da demanda de pacientes infectados, [iii] quantidade de pessoas que, talvez por falta de real consciência da gravidade da situação, estão aproveitando a quarentena como espécie de "férias", superlotando os Municípios. Fruto - reconheço - de efetiva preocupação com o cenário atual enfrentado, as decisões como ponderado pelo ente público, desconsideraram que medidas necessárias à contenção da pandemia de COVID-19 precisam ser pensadas em um todo coerente, coordenado e sistêmico. A intenção dos magistrados é a melhor possível, repito. Da mesma forma o desiderato do Ministério Público do Estado de São Paulo. De encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento atual exige calma e técnica. A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é imprescindível. Somente uma organização harmônica, sincronizada e coerente é capaz de gerar a adoção das medidas necessárias e abrangentes. Nesse contexto, aliás, a recente e louvável determinação de quarentena em todo o Estado de São Paulo. Não foram poucas as medidas adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para mitigação de danos provocados pela pandemia de COVID-19, por meio da Secretaria de Saúde e do Centro de Contingência do Coronavírus, para sincronizar, da melhor maneira possível, os esforços da Administração Pública no assunto. Assim, neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, atendendo apenas parte da população, têm o potencial de promover a desorganização administrativa, obstaculizando a evolução e o pronto combate à pandemia. VI. Daí imperioso o deferimento da extensão para suspender as liminares encartadas a fls. 470/478 e 580/583.
    Vê-se, portanto, que não foi afrontada a autoridade dos comandos exarados por esta Suprema Corte, nos autos das aludidas ADI’s, mas apenas determinada a suspensão de ordens proferidas no Juízo de origem e que não se reputaram as mais adequadas às hipóteses concretas que visavam resguardar, sempre tendo em vista a necessária coordenação de esforços, em conjunto, pelos diversos entes da Federação, com o intuito de evitar a disseminação do vírus causador do COVIDE-19.
    As decisões ora reclamadas em nenhum momento afrontaram o quanto decidido por esta Suprema Corte, quando dos julgamentos do casos paradigmas, mas apenas suspenderam ordens judiciais que se entendeu equivocadas, em vista da gravidade da situação enfrentada.
    Atenta leitura dessas decisões, a par de permitir identificar a excelência de seus textos e o extremo rigor técnico de seus fundamentos, demonstra que jamais cuidaram de obstar o exercício da competência comum de ente federado, para cuidar da saúde pública, em área de seu território, mas, sim, tiveram por desiderato suspender a eficácia de decisões judiciais que se entendeu estivessem a obstar a regular execução de serviços públicos tecnicamente adequados, para a busca de solucionar a gravidade do quadro enfrentado, sempre devendo rememorar-se que as suspensões recaíram sobre ordens judiciais proferidas em processos em que o ora reclamante figurava como réu e não sobre ordem administrativa emanada do Chefe do Poder Executivo municipal, enquanto gestor da coisa pública, nos limites territoriais de sua cidade. 
    Esse singelo detalhe, aliás, joga por terra os argumentos apresentados pelo reclamante, no sentido de que sua competência concorrente para atuar no combate à pandemia estaria sendo coartada.
    Não foi ordem administrativa sua que teve os efeitos suspensos e, sim, ordens judiciais que lhe foram impostas, em ação judicial contra ele ajuizada. 
    Ademais, a análise de eventual ofensa às normas constitucionais tidas por vulneradas, bem como desrespeito aos referidos paradigmas advindos desta Suprema Corte, não prescindiria de extenso revolvimento do quadro fático-probatório adjacente, o que tampouco se mostra admissível em uma ação como a presente.
    Não é demais salientar que, conforme pacífica jurisprudência deste STF, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, a qual, nem de longe, pode ser auferida na presente reclamação. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações, vide precedentes:
    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Recl. nº 37.554-ED-AgR/SP, 1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 20/3/20
    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).
    Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Recl. nº 31.778-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).
    (…) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019) (Rcl. nº 36.136-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/20). 
    Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o meio utilizado tem a inequívoca intenção de provocar o exame per saltum, por esta Suprema Corte, de questão que deveria ter sido regularmente desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus de jurisdição, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (cf, p. ex., Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 7/4/16).
    Manifestamente incabível, destarte, a presente reclamação, cujo processamento, assim, deve ser indeferido.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente